Tribunal: TJDFT
Processo: 0018204-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE VEDADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO. CLÁUSULA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Apelação da autora não conhecido.
4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente-comprador mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação.
5. A resolução contratual por iniciativa do promitente-comprador faz incidir os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
6. Descabida a retenção das arras confirmatórias se houver a incidência da cláusula penal, em razão do descumprimento do pactuado, sob pena de flagrante bis in idem.
7. Correta a estipulação de honorários sobre o montante da condenação, quando estipulada obrigação de restituição de valores, em decorrência de rescisão de contrato de compra e venda.
8. Recurso da autora não conhecido.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.